Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de omissão no julgado em relação à existência de dano moral.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente a inocorrência do dano moral referente à cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não pode ser alçado pela via dos embargos declaratórios.
5. A impropriedade da irresignação não caracteriza por si só a hipótese de intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.